Tribunal: TJDFT
Processo: 0713897-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONTA CORRENTE. DÉBITO INDEVIDO. OPERAÇÕES CONSUMADAS APÓS LIGAÇÃO TELEFÔNICA DE TERCEIRO ESTELIONATÁRIO, NA QUAL A CONSUMIDORA FORNECEU DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS IMPRESCINDÍVEIS AO SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), sendo objetiva a responsabilidade destas por eventuais defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC).
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
3. Se a fraude – consubstanciada em compras realizadas no cartão de crédito da consumidora e em débitos indevidos em sua conta corrente – decorreu do fornecimento, via ligação telefônica, pela própria vítima, de dados pessoais e bancários imprescindíveis ao sucesso da empreitada criminosa, não há que se falar em falha na prestação do serviço da instituição financeira. O fortuito verificado não é interno, mas externo, apto, portanto, a afastar a responsabilidade do banco pelo fato.
4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.